Tribunal: TJDFT
Processo: 0748680-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. GRAVAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para condenação e (ii) a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, estão em perfeita consonância com as gravações do momento anterior ao flagrante e foram corroborados pelas drogas apreendidas na abordagem, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico.
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem, quando reconhecidos os maus antecedentes ou a reincidência.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.